Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-73.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014172-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 055.056.561-29 (RECORRENTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), EMILIANE MARY SILVA GARBUGIO - CPF: 044.961.411-59 (RECORRENTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (RECORRIDO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014172-73.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA.

Recorridos: KAIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS E EMILIANE MARY SILVA GARBUGIO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - FINANCIAMENTO HABITACIONAL FRUSTRADO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA - CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR EVIDENCIADA - FALHA NA PRE STAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão do valor da causa, não merece acolhimento, uma vez que a presente reclamação não visa à rescisão ou revisão de cláusula contratual e sim indenização por danos morais e danos materiais.

2.

Do mesmo modo, rejeito alegação de complexidade da causa, porquanto, não vislumbro a necessidade de perícia técnica para chegar ao valor do dano material pleiteado, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3.

Resta evidente a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência injustificada de entrega da documentação exigida para o financiamento de imóvel, vez que os vendedores não podem se beneficiar da própria torpeza.

4.

A frustração do financiamento imobiliário não pode ser imputado aos reclamantes, uma vez que a contratação dependia da análise dos documentos solicitados pela instituição

financeira, documentos estes relativos a requerida e não aos autores.

5.

Sendo incontroverso nos autos que perderam a oportunidade de contratar o financiamento com taxas e juros mais baixos por culpa da requerida, impõe-se o ressarcimento do prejuízo suportado pelos recorridos, como determinado na sentença.

6.

A situação dos autos ultrapassa a barreira dos transtornos cotidianos, ensejando indenização.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento do valor de
R$ 42.099,33
(quarenta e dois mil, noventa e nove reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar da citação, bem como, ao pagamento do valor
de R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor e complexidade da causa. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

Os recorridos apesar de intimados deixaram de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão do valor da causa, uma vez que a presente reclamação não visa à rescisão ou revisão de cláusula contratual e sim indenização por danos morais e danos materiais.

De igual modo, rejeito alegação de complexidade da causa, porquanto, não vislumbro a necessidade de perícia técnica para chegar ao valor do dano material pleiteado, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

Trata-se de ação indenizatória, em que os reclamantes alegam que em razão do atraso na entrega da documentação de um imóvel, perderam o primeiro financiamento pré-aprovado com taxas e juros menores, sendo compelidos posteriormente a realizar um novo financiamento com taxas e juros superiores ao primeiro, razão pela qual, manejaram a presente ação, postulando indenização por danos morais e materiais.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...)
Dessa maneira, sustenta a autora que comprou da ré um lote, tendo um financiamento pré aprovado,
e que
a ré não providenciou a documentação necessária para o prosseguimento do financiamento em tempo hábil, tendo que realizar outro financiamento com juros maiores,
pleiteando assim a condenação da ré ao pagamento da diferença dos juros entre o financiamento pré aprovado e do financiamento realizado, bem como, danos morais pelo infortúnio.

A ré por sua vez relata que apresentou toda a documentação no tempo hábil, requerendo a improcedência da demanda.

A ré não impugnou a documentação de ID 131141860, a qual demonstra em conversas de whatsapp que a ré estava ciente das pendências junto à caixa econômica federal, bem como, foi explanado que o tempo de vigência do financiamento pré aprovado estaria esgotando.
Assim, percebe-se, pelo conjunto probatório, que houve, de fato, atraso injustificado por parte da ré na entrega da documentação necessária para possibilitar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Em relação à responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais.

No que tange à ocorrência da perda de uma chance, vislumbra-se dos autos que houve negligência da ré em providenciar a documentação necessária para prosseguimento do financiamento bancário pré aprovado junto a CEF
,
ocasionando a perda daquele financiamento, sendo necessário realizar um novo financiamento, tendo aumento dos juros efetivos de 7,93% para 9,01% ao ano, tendo os autores um prejuízo efetivo de R$ 42.099,33 (quarenta e dois mil, noventa e nove reais e trinta e três centavos), em relação à diferença dos juros que deverão ser pagos.

Quanto ao cabimento do dano moral, no caso em tela, é inquestionável, já que devidamente comprovado nos autos que a autora não conseguiu concluir o financiamento em decorrência da desídia da ré.

A situação transborda o mero aborrecimento, sendo passível de indenização em valor que respeite critérios de prudência e equidade, observe aos padrões utilizados pela doutrina e jurisprudência, evitando-se com isso que as ações de indenização por danos morais se tornem mecanismos de extorsão ou de enriquecimento ilícito, reprováveis e injustificáveis. Da mesma forma, não se pode esperar que um valor irrisório possa atender a esses requisitos.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. (...)”.

Pois bem, a requerida se insurge contra a sentença, alegando que a condenação por danos materiais é indevida, pois o primeiro financiamento não se concretizou por culpa exclusiva dos recorridos, que durante o processo se interessaram por outro lote de maior valor, que a documentação que lhe incumbia, foi encaminhada ao gerente da instituição financeira tempestivamente.

Entretanto, ao contrário do que alega que a requerida, o conjunto probatório carreado ao feito comprova de forma inequívoca
a ausência de entrega completa da documentação que possibilitaria aos reclamantes a contratação do primeiro financiamento imobiliário mais benéfico com taxas e juros mais baixos.

Assim, entendo que está correto o entendimento externado na sentença, no sentido de condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 42.099,33
(quarenta e dois mil, noventa e nove reais e trinta e três centavos), relativo ao prejuízo suportado pelos reclamantes com a contratação do novo financiamento.

Ademais, conforme já mencionado exaustivamente, as provas e os argumentos trazidos ao feito pelos reclamantes, demonstram que o primeiro financiamento não foi efetivado por culpa única e exclusiva da requerida que criou empecilhos e óbices para a entrega da documentação necessária para fins de conclusão do financiamento,
o que configura clarividente falha na prestação dos serviços, com a consequente reparação dos danos morais suportados
.

É evidente que os transtornos experimentados pelos autores ultrapassaram os limites do ordinariamente esperado, não se tratando de mero dissabor, mormente porque a questão em si, afeta direito fundamental de moradia, a par de colocar em risco investimentos e a segurança patrimonial da família.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CORRETAGEM. 1. Demonstrada a culpa das incorporadoras pela rescisão contratual, por não terem entregado a documentação necessária para a contratação de financiamento imobiliário, deve haver a restituição integral dos valores pagos, em parcela única, inclusive taxas condominiais, IPTU e demais encargos. 2.
O atraso injustificado na entrega da documentação frustra as legítimas expectativas do promissário comprador de realizar o financiamento imobiliário e de ter a posse do imóvel, razão pela qual supera, em muito, a esfera do mero dissabor.
3. Não há motivos para alteração do valor arbitrado, na sentença, a título de danos morais, uma vez que se revela razoável e suficiente para cobrir os prejuízos alegados. 4. Não se justifica a condenação à restituição do valor pago a título de corretagem, porquanto o contrato de intermediação imobiliária foi assinado pelo autor, transmitindo a ele a obrigação de pagar a corretagem, inclusive com a indicação dos valores a serem pagos e seus destinos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 5454501-36.2018.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022).

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DESÍDIA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. I ? In casu, documentos colacionados aos autos demonstram que o autor buscou por meses ter acesso aos documentos necessários à liberação do financiamento necessário à quitação do saldo devedor, para, então, ter acesso às chaves do imóvel. II - Resta evidente o descaso e culpa das apeladas pelo atraso na liberação do financiamento bancário, pois, em razão da desídia injustificada na entrega da documentação necessária, os apelados não lograram êxito em obter em tempo o financiamento imobiliário junto à instituição financeira, causando-lhe graves prejuízos de ordem material. III ? As despesas relacionadas ao imóvel (IPTU e taxa de condomínio) são de responsabilidade da vendedora durante o período de atraso da entrega das chaves ao adquirente. STJ precedentes. IV ? Comprovada a culpa da vendedora em fornecer a documentação indispensável ao financiamento do imóvel, imperiosa a condenação ao ressarcimento dos aluguéis, porquanto há presunção do prejuízo do promitente comprador, que foi obstado de usar e/ou locar o imóvel. Assim sendo, incumbe às apelantes reparar o dano material causado aos apelados. Precedentes do STJ. V - Em se tratando de atraso na entrega de documentação para financiamento de unidade habitacional, a demora não pode ser tida como mero dissabor, mas sim como fator suficiente à causação do dano extrapatrimonial. O arbitramento do valor a título de danos morais deve ser pautado pelo bom senso do Julgador e pelas peculiaridades do caso concreto, com observância do grau de culpa e das condições das partes, evitando-se, pois, a configuração de enriquecimento ilícito. Observados tais critérios, tem-se por justo e razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo singular, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - A comissão de corretagem, uma vez cumprido pela promitente vendedora o dever de informação e transparência, deve ser pago pelo promitente comprador. Pretensão do recorrente adesivo que se afasta. VII - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação do parágrafo único, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro o indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor. Diante disso, cabe à parte requerida restituir o consumidor na forma simples, haja vista a ausência de prova da sua má-fé. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO 0173570-86.2016.8.09.0051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2019)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024